Tribunal: STF
Processo: Rcl 5335
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Alegação de afronta a decisão proferida em
   agravo regimental em agravo de instrumento. Causa de índole
   subjetiva. Decisão desprovida de eficácia erga omnes. Vinculação
   restrita às partes. Autoridade diversa daquela que é sujeito
   processual do recurso extraordinário. Processo extinto, sem
   julgamento de mérito. Inteligência do art. 102, I, "l", da CF.
   Precedentes. Agravo regimental improvido.  Não cabe reclamação
   por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo
   subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante.